Tribunal: TJSP
Processo: 2206675-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Despesas condominiais. Decisão que rejeita objeção de pré-executividade. Inconformismo das herdeiras do executado. NULIDADE DE CITAÇÃO. Reconhecimento. Citação realizada em nome do executado falecido antes do ajuizamento da ação executiva. Acordo extrajudicial homologado entre o agravado e as herdeiras não constitui elemento apto a

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Despesas condominiais. Decisão que rejeita objeção de pré-executividade. Inconformismo das herdeiras do executado. NULIDADE DE CITAÇÃO. Reconhecimento. Citação realizada em nome do executado falecido antes do ajuizamento da ação executiva. Acordo extrajudicial homologado entre o agravado e as herdeiras não constitui elemento apto a configurar comparecimento espontâneo, pois ausente constituição de patrono nos autos. Ausência de orientação profissional das sucessoras. Precedentes do STJ e desta Corte. Prosseguimento da execução pelo valor das despesas condominiais vindouras. Praceamento e arrematação do imóvel enquanto pendente a citação das herdeiras. Prejuízo inequívoco. Ineficácia dos atos constritivos. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206675-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ISABELLA PIETRA FERNANDEZ LOPES e TERESA CRISTINA FERNANDEZ
SANCHO, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CONTEMPLARE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE
ARAUJO (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206675-63.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 18495
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2206675.63.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: ISABELLA PIETRA FERNANDES LOPES E OUTRA
AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CONTEMPLARE
INTERESSADOS: ANTONIO TADEU LOPES (ESPÓLIO) E OUTRO
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DO JABAQUARA
JUIZ: LIDIA REGINA RODRIGUES MONTEIRO CABRINI
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Despesas
condominiais.
Decisão
que
rejeita
objeção
de
pré-executividade.
Inconformismo das herdeiras do executado. NULIDADE
DE CITAÇÃO. Reconhecimento. Citação realizada em
nome do executado falecido antes do ajuizamento da ação
executiva. Acordo extrajudicial homologado entre o
agravado e as herdeiras não constitui elemento apto a
configurar comparecimento espontâneo, pois ausente
constituição de patrono nos autos. Ausência de orientação
profissional das sucessoras. Precedentes do STJ e desta
Corte. Prosseguimento da execução pelo valor das despesas
condominiais vindouras. Praceamento e arrematação do
imóvel enquanto pendente a citação das herdeiras. Prejuízo
inequívoco. Ineficácia dos atos constritivos. Decisão
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 92, e a que rejeitou embargos de declaração de fls. 94 que, em ação
de execução de título extrajudicial, rejeitou a objeção de pré-executividade.
Inconformadas, recorrem as herdeiras do executado sustentando
que quando do ajuizamento da ação de execução, o executado já tinha falecido,
fato que era de ciência da síndica do condomínio-agravado, de forma que ele não
poderia ter figurado no polo passivo da demanda, de modo que a nulidade absoluta
da citação efetivada está configurada. Alegam que embora a decisão agravada
tenha reconhecido a irregularidade da citação na pessoa do falecido e não de seu
espólio, considerou que a necessidade de citação foi suprida com o
comparecimento espontâneo nos autos quando do pedido de homologação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206675-63.2020.8.26.0000 -
3
acordo extrajudicial pelas herdeiras, contrariando jurisprudência do STJ, já que o
acordo foi firmado sem assistência de advogado. Aduz que a citação é ato
complexo e que na retomada dos atos executórios foi determinada a citação das
herdeiras para efetuarem o pagamento em 3 dias, mas mesmo antes de serem
citadas, ocorreu a arrematação do imóvel em total desrespeito às normas
aplicáveis. Discorrem que a administradora se negou a emitir os boletos das
prestações posteriores ao acordo celebrado e, por isso, tiveram de ingressar com
ação de consignação em pagamento, cujos valores estão depositados nos autos
1013513-14.2020.8.26.0003 em trâmite na 5a Vara Cível do Foro Regional III -
Jabaquara. Insistem ser de rigor o reconhecimento da nulidade da citação com o
acordo extrajudicial firmado, colacionando julgados da Corte.
O recurso foi processado com atribuição de efeito suspensivo (fls.
176).
Contraminuta a fls. 182/193.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Tramita na origem ação de execução de título extrajudicial no
1001468-46.2018.8.26.0003 ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL
CONTEMPLARE, ora agravado, em face de ANTONIO TADEU LOPES, falecido,
visando à cobrança de despesas condominiais.
Diante da inércia do executado, foi penhorado o imóvel e
designadas datas para os leilões eletrônicos, conforme fls. 293/295.
No transcurso do procedimento foi comunicado o óbito do
executado, ocorrido em data anterior, além da formalização de acordo extrajudicial
em setembro/2019 entre o exequente e as herdeiras (fls. 122/127 destes autos), as
quais não constituíram patrono para a formalização do ajuste ou para a
representação nos autos.
O acordo foi homologado, conforme sentença copiada a fls.
131/132, e cumprido quanto às parcelas vencidas; as despesas condominiais
vindouras não foram quitadas. Diante disso, pediu o agravado a retomada da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206675-63.2020.8.26.0000 -
4
execução pelo novo valor de R$ 9.864,94, prosseguindo-se com a designação de
novas datas para praceamento (fls. 135/136) e posterior pedido de substituição do
polo passivo para constar como executado o espólio de Antonio Tadeu Lopes (fls.
366/367 da origem).
Determinado que os herdeiros figurassem no polo passivo, em
substituição ao falecido (fls. 148), e o recolhimento das custas de citação dos
herdeiros (fls. 151).
Nesse ínterim, em 14/05/2020, o leiloeiro comunicou a
designação das datas de leilões judiciais: 1o leilão com início em 30/06/2020, às
11h, e término dia 02/07/2020, às 11h; 2o leilão com início em 02/07/2020, às
11h01min, e término dia 23/07/2020, às 11h (fls. 152/153). No dia 19/05/2020,
conforme cópia a fls. 157, determinada a citação das herdeiras Teresa e Isabella,
para no prazo de três dias úteis pagar a dívida de R$ 9.975,47, conforme cartas
copiadas a fls. 159/160.
Em 05/08/2020, o leiloeiro comunicou que houve arrematação do
imóvel por R$ 750.000,00 (fls. 433/436 da origem), apresentando o auto de
arrematação expedido aos 30/07/2020 (fls. 466/469).
A objeção de pré-executividade foi oposta em 06/08/2020 (fls.
476/482). Após manifestação do exequente, adveio a r. decisão recorrida, assim
fundamentada:
“Vistos. Fls. 476/482 e 508/511: os herdeiros do Espólio
executado apresentam exceção de pré-executividade, alegando
vício no ato de citação, com consequente nulidade dos atos
processuais subsequentes. A parte exequente defende a
regularidade do trâmite processual, com a vinda espontânea dos
herdeiros, suprida a necessidade de citação. Com efeito, em que
pese a irregularidade da citação, pois ocorreu na pessoa de
Antônio Tadeu Lopes, quando deveria ter sido realizada na
pessoa de seu Espólio, a necessidade de citação foi suprida com
o comparecimento espontâneo dos representantes do Espólio,
nos autos. Ademais, os herdeiros, além de regularizarem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206675-63.2020.8.26.0000 -
5
representação processual, requereram, em nome do Espólio, a
homologação do acordo de fls. 346/350. Foi homologado o
acordo, pela sentença de fls. 355/356.Portanto, não há
irregularidade a ser reconhecida, pelo que rejeito a exceção de
pré-executividade. Intime-se”.
Por meio deste recurso, as agravantes pedem a revisão do r.
decisum.
Não é caso de extinção da ação executiva, como pretendem as
agravantes, na medida em que houve a sucessão processual. De todo modo, razão
lhes assiste no que se refere ao vício da citação, uma vez que o ato não pode ser
reputado válido, tal como reconhecido pela própria decisão agravada.
Antonio Tadeu Lopes faleceu em 02.12.2017 (fls. 331), isto é,
antes da propositura da ação executiva.
E conquanto tenham as agravantes, filhas e herdeiras do anterior
proprietário, subscrito acordo extrajudicial proposto pelo condomínio e homologado
judicialmente, inclusive cumprindo seus termos quanto aos débitos pretéritos, este
fato não constitui elemento a validar a citação das sucessoras de modo a constituir
o ato citatório correto. As sucessoras não tinham representação e não puderam
exercer a defesa de seus direitos.
Quanto ao comparecimento espontâneo, previsto pelo art. 239,
§1o, CPC/2015, preleciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “Mesmo quando a
citação de mostra aparentemente imprescindível, é possível atingir seu objetivo
sem que esse ato venha a ser praticado no processo. Trata-se da chamada
intervenção voluntária do demandado, que, mesmo sem ter sido regularmente
citado, se integra voluntariamente à relação jurídica processual. Interessante
questão nesse tocante diz respeito à juntada de procuração sem poderes
específicos para o advogado receber citação. O entendimento majoritário do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nesse caso, não estará
configurado o comparecimento espontâneo (Informativo 546/STJ, 2a Turma, AgRg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206675-63.2020.8.26.0000 -
6
no REsp 1.468.906/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 26.08.2014, DJe
01.09.2014), mas o tribunal o admite desde que fique evidenciada a ciência da
parte da existência da ação e que sejam praticados atos de preparação ou de
efetiva defesa (STJ, 4a Turma, REsp 1.026.821/TO, rel. Min. Marco Buzzi, j.
16.08.2012, DJe 28.08.2012). Seja como for, não parece correto o entendimento de
que, nesse caso, o réu se deu por citado; na realidade, não houve citação, mas sim
a integração voluntária do demandado ao processo1“.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em mais de uma oportunidade,
assentou que para configuração de comparecimento espontâneo nos autos há que
ser anexada procuração com poderes específicos para receber citação.
Neste sentido, conferir:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO.
NULIDADE
DO
ATO
CITATÓRIO.
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO DO RÉU. NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA
DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA
RECEBER
CITAÇÃO.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
recentemente, reafirmou o entendimento de que, “em regra, o
peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes
especiais para receber citação não configura comparecimento
espontâneo apto a suprir tal necessidade” (EREsp 1.709.915/CE,
Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
1o/08/2018, DJe de 09/08/2018).
2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai
a incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no
1 Nota 3 ao art. 239, in Novo Código de Processo Civil Comentado, artigo por artigo, Editora
JudPodium, 2016, págs. 382/383

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206675-63.2020.8.26.0000 -
7
REsp 1.777.654/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE
ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a citação
pode
ser
suprida
pelo comparecimento espontâneo do
requerido, o qual estará configurado caso verificado ato que
configure ciência inequívoca acerca da demanda. 1.1 Entende-
se por caracterizado o comparecimento espontâneo ante a
juntada de instrumento de mandato com poderes para receber
citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de foro, na
hipótese em que não haja prejuízo ao réu. Precedentes. 1.2. No
caso em tela, foi juntada procuração por causídico sem poderes
para receber citação e, ainda, não foi apresentado defesa, de
modo que não é possível considerar configurado o comparecimento espontâneo, impondo-se a nulidade da sentença.
2. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no AREsp
919.785/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em 06/11/2018, DJe 12/11/2018) (g.n.)
Esse posicionamento também é adotado por esta Corte:
“RECURSO - Rejeitada a impugnação à concessão dos benefícios
da gratuidade de justiça PROCESSO - A mera assinatura lançada
em acordo firmado entre as partes, sem advogado nomeado por
instrumento de procuração válido, não supre a falta de citação,
nem configura comparecimento espontâneo, para fins do art.
239, §1oCPC - A falta de citação é suprida pelo comparecimento
espontâneo da parte pela juntada de instrumento de mandato com
poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de poderes
gerais de foro, fluindo, a partir desta data, o prazo para o
oferecimento de defesa - Aplicando-se a espécie as premissas supra,
de rigor o reconhecimento de que: (a) a mera assinatura lançada
pelo agravante em acordo firmado entre as partes, sem advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206675-63.2020.8.26.0000 -
8
nomeado por instrumento de procuração válido nos autos, não supre
a falta de citação e não configura comparecimento espontâneo, para
fins do art. 239, §1oCPC, porém (b) o oferecimento de exceção de
pré-executividade, subscrita por patrono com “poderes geral para o
foro em geral”, requerendo a anulação dos atos processuais
praticados na execução demonstra ciência inequívoca da ação
ajuizada contra o agravante outorgante da procuração, de forma que
é de se considerar suprida a citação, na forma do art. 239, do CPC,
inclusive com o início da fluência do prazo para o oferecimento de
defesa pelo devedor - Manutenção da r. decisão agravada na parte
em que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade dos atos
processuais realizados após o descumprimento do acordo firmado
entre as partes, por ausência de citação do executado, ainda que por
outros fundamentos. PROCESSO - Rejeitada a arguição de nulidade
do acordo firmado com o banco credor, sem a participação de
advogado nomeado por instrumento de procuração válido ou por
vício de consentimento, por falta de interesse recursal (CPC/2015,
art. 996), ante a inexistência de prejuízo (CPC/2015, art. 282, § 1o,
com
correspondência
no
art.
249,
§
1o,
do
CPC/1973).
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO
EM
EXECUÇÃO
POR
TITULO EXTRAJUDICIAL E DEVOLUÇÃO DO PRAZO - Embora a
nulidade de citação da parte agravante somente tenha se efetivado
com o oferecimento da exceção de pré-executividade pela parte
agravante, incabível o reconhecimento de nulidade da penhora e da
avaliação, por a falta de intimação não é causa de nulidade de tais
atos, sendo certo que nenhum pedido de substituição da penhora,
nem de impugnação fundamentada à avaliação homologada não
foram deduzidos na exceção de pré-executividade oferecida, sendo
certo que o prazo legal para defesa nessas questões é computado
da data do comparecimento espontâneo, por força do art. 239, § 1o,
do CPC/2015, e descabida a devolução para prática do ato, ante a
inexistência de impossibilidade para fazê-lo no prazo legal. ATO
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - Não se vislumbra que
o agravante tenha agido com dolo ou culpa grave no oferecimento de
exceção de pré-executividade, objetivando a anulação de atos
processuais praticados após o descumprimento do acordo firmado
entre as partes, por ausência de citação, ainda que suas alegações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206675-63.2020.8.26.0000 -
9
não tenham sido acolhidas pelo MM Juízo da causa e nem no
julgamento do presente recurso, tratando-se apenas e tão somente
de alegações deduzidas nos limites razoáveis do exercício do direito
de ação e defesa - Reforma da r. decisão agravada, para afastar a
condenação da parte agravante na multa prevista do art. 774, II,
CPC, fixada em 20% do valor exequendo. IMPENHORABILIDADE -
Embora a questão da impenhorabilidade do bem de família constitua
matéria de ordem pública, suscitável a qualquer tempo e grau de
jurisdição, incabível, no julgamento deste recurso, apreciação da
arguição de impenhorabilidade deduzida pelo agravante, sob pena
de cerceamento de defesa, por afronta ao princípio constitucional do
contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal, porque a
arguição em tela envolve matéria de fato e de direito e não
exclusivamente de direito, estranha à r. decisão recorrida, e não está
madura o suficiente para pronto julgamento, dado sequer
oportunizada às partes a produção de provas sobre a existência ou
não da alegada impenhorabilidade. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- Descabida a condenação de qualquer parte, agravante ou
agravado, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
porque o r. ato judicial recorrido - r. decisão interlocutória que rejeitou
alegação de nulidade do processo por ausência de citação,
condenando o agravante no pagamento de multa prevista no art.
774, II, CPC - não se enquadra entre as decisões judiciais que
admitem a condenação na verba honorária sucumbencial, que
apresentam a natureza jurídica das previstas no art. 85, caput e § 1o,
e do CPC/2015, ou seja, envolvendo julgamento de extinção de fase
processual, o que compreende sentenças e decisões interlocutórias
tratadas como sentenças, nem cabe a majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/2015, quando o
recurso é oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de
honorários. Recurso provido, em parte”. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2035032-71.2019.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Caetano do Sul - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2020)
“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - Decisão que determinou
comprovassem a autorização de todos os herdeiros dos espólios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206675-63.2020.8.26.0000 -
10
Antonio Agnello Serra e outros para homologação de acordo firmado
com os respectivos inventariantes e rejeitou os pedidos de
recebimento
das
petições
de
acordos,
recebidas
como
comparecimento espontâneo nos autos, ou de citação dos espólios
por carta - Inconformismo dos autores - Acolhimento em parte -
Comparecimento espontâneo que não supre citação diante da
ausência de procuração com poderes especiais para receber
citação - Determinação de expedição de carta para citação dos
espólios réus faltantes - Recurso provido em parte”. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2179913-10.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Rui
Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ubatuba - 1a Vara; Data do Julgamento: 09/09/2020) (g.n.)
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO - JUSTIÇA
GRATUITA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra
decisão que deixou de reconhecer a nulidade da citação efetivada
nos autos - Cabimento - O comparecimento espontâneo da parte
não pode suprir a citação nos casos em que a assinatura foi
firmada em acordo extrajudicial - Precedente do STJ - Decisão
reformada. - Justiça gratuita - Benefício indeferido - Requerente que
preenche os requisitos para ser beneficiária da justiça gratuita -
Decisão reformada. - Suspensão de perícia judicial para avaliação de
bem imóvel - Julgamento prejudicado. Recurso provido, na parte
conhecida”.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2042682-38.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Marino
Neto;
Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII -
Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2020) (g.n.)
Tanto existia a mácula, que após a retomada do processo
executivo sobre o débito remanescente das parcelas vindouras, o juízo “a quo”
determinou a citação das herdeiras (fls. 151 e 157) para o pagamento, conforme
cartas de fls. 159/160. Entretanto, a providência não se efetivou, conforme juntada
de AR de fls. 547/548 da origem.
Dessa forma, a continuidade dos atos constritivos sem
conhecimento das herdeiras acarretou prejuízo inequívoco, pois sequer tiveram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206675-63.2020.8.26.0000 -
11
oportunidade de efetuar o pagamento do débito remanescente nestes autos, antes
do praceamento do bem imóvel.
Registre-se que há informação de que os valores dos débitos
condominiais executados foram consignados em demanda própria, processo n.
1013513-14.2020.8.26.0003.
Registre-se que após a objeção de pré-executividade, foi
regularizada a representação processual das agravantes, momento a partir do qual
é reconhecido o ingresso espontâneo nos autos, para todos os efeitos.
Destarte, a objeção de pré-executividade é acolhida parcialmente,
pois de rigor a anulação de todos os atos processuais realizados até o ingresso das
herdeiras, devidamente representadas por advogado constituído, haja vista a
ausência de regularidade formal no processamento do feito.
Por fim, alerto que não é necessária a oposição de embargos
de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a
matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL AO PROVIMENTO ao
recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora